Tribunal: TJDFT
Processo: 0702288-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA.

1. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa, pois os argumentos suscitados confundem-se com o próprio mérito da ação.

2. A ação rescisória representa uma excepcionalidade no sistema jurídico e só é admissível nos casos expressos e taxativos previstos no art. 966 do CPC, sendo incabível para o mero reexame do julgado ou para a correção de eventual injustiça decorrente da má interpretação dos fatos ou das provas produzidas.

3. Admite-se a ação rescisória com fundamento no inciso V do art. 966 do CPC quando se constata violação à literal dispositivo de lei ou erro crasso na aplicação do direito, hipóteses não verificadas no presente caso.

4. A propositura de ação de imissão na posse (natureza petitória) não exige a formação de litisconsórcio ativo necessário entre os cônjuges, mas apenas o consentimento do outro consorte (art. 73, caput, do CPC).

5. Preliminar rejeitada. Ação rescisória julgada improcedente.